Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. Existentes nos autos elementos suficientes para a condenação, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas. In casu, o depoimento da vítima em sede policial está harmônico com os prestados pelas testemunhas em sede policial e judicial.

2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.